Tribunal: STF
Processo: RE 92547
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ALHO IMPORTADO.
ISENÇÃO. GATT. SÚMULA 575. A PARTIR DA LEI N. 2.492/74 SÃO ISENTAS
DE ICM AS GRATIFICAÇÕES DE ALHO DA ESPANHA, PAIS SIGNATARIO DO GATT,
INCLUSIVE AQUELAS EFETIVADAS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE
JANEIRO E OUTUBRO DE 1976, ASSEGURADAS PELA CLÁUSULA 2A. DO
CONVENIO ICM N. 1/75, RATIFICADA POSTERIORMENTE.